Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010175-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DEFERIDO EM PARTE – REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DEMONSTRADAS – VÍCIO NO PROCEDIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A luz do disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. No entanto, em se trata de vício no procedimento, em sendo deferida a liminar de antecipação de tutela e confirmada por esta Corte, quando julgado o Recurso de Agravo de Instrumento, esta deve ser mantida.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do Ministério Público, contra decisão unipessoal desta Relatora, que deferiu, apenas, em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível aviado nos autos da Ação Civil Pública no 1000218-32.2019.811.0044.

Aduz a Recorrente que não é lógico manter os efeitos da decisão liminar, quando os efeitos da sentença restam suspensos, uma vez que o pedido liminar confunde-se com o mérito da ação.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão recorrida, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora. (Id 97158965)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 101443468)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno manejado contra decisão que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença procedente lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1000218-32.2019.811.0044.

Em síntese, aduz o Recorrente que não seria lógico manter a decisão liminar, e suspender em parte a sentença recorrida.

Pois bem.

Como ressaltado na decisão recorrida, para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível apresentado faz se necessária a comprovação da probabilidade do direito invocado, bem como haja risco de dano grave ou de difícil reparação, a luz do disposto no artigo 1.012 do CPC.

O MM. Juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o seguinte:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo procedente
a presente ação para o fim de
determinar
que

a Requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. adote as providências técnicas necessárias para resolver os problemas acima apontados, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica na Região do Vale do Azul, zona rural de Paranatinga/MT e os índices da ANEEL, aumentando a quantidade de funcionários destinados a atenderem todos os consumidores deste Município, sob pena de aplicação de multa diária.

Ratifico a liminar concedida no mov. 2221654.

Por corolário,
condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais.

Sem
honorários advocatícios, por ser defeso seu arbitramento em favor do Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.” (
sic
sentença – Id 54053136)

Ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível apresentado, consignei que aparentemente teria havido violação ao contraditório substancial, eis que deferido o pedido de produção de provas, sobreveio sentença, em julgamento antecipado da lide, bem como haveria também violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor das astreintes.

No entanto, ressaltei também que não poderia suspender a decisão liminar anteriormente deferida, e objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001814-52.2020.811.0000, uma vez que se tratava de manutenções e reparos necessários na rede de distribuição de energia elétrica, que não demandavam maiores investimentos, e sim melhor gestão.

Assim, diante dessas considerações, em especial por se tratar de vício no procedimento, e não na análise de mérito da ação, concedi apenas, em parte, o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, sem afastar os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida pelo juízo singular e confirmada por esta Corte.

Destarte, não se verifica nas razões do agravo interno qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021